Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO AUTORAL DESERTO. RECURSO DA RÉ. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO.
1. Recurso do autor. Ausência de preparo. Deserção. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade da apelação, o qual somente é dispensado em caso de concessão de gratuidade de justiça, que sequer foi pedido (art. 99 do CPC/2015).
2. Recurso da ré. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte.
3. Reconhece-se a sucumbência recíproca e proporcional quando a procedência recai apenas sobre parcela dos pedidos que integram a pretensão autoral.
4.Apelo do autor não conhecido.
5. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido.